Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600139-03.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONDUTA LÍCITA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal - Comissão
Provisória Municipal de Arapoti/PR contra sentença proferida pelo Juízo da
164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR.
1.2. A sentença julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo
recorrente, que alegava a ocorrência de conduta vedada aos agentes
públicos em razão de propaganda eleitoral envolvendo obras públicas.
1.3. A sentença entendeu que as postagens realizadas pelo recorrente
configuravam exercício da liberdade de expressão, não caracterizando
propaganda irregular, tendo em vista que as postagens ocorreram em perfis
pessoais e sem utilização de recursos públicos.
1.4. O recorrente requereu a reforma da sentença, sustentando que a
conduta impugnada seria vedada aos agentes públicos, conforme o art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44041926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

2.1. Saber se a utilização de imagens de obras públicas em postagens em
redes sociais pessoais caracteriza propaganda eleitoral irregular ou conduta
vedada a agente público, nos termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A controvérsia cinge-se à interpretação dos artigos 37, §1º, e 73, I, da Lei
nº 9.504/97, que vedam, respectivamente, a veiculação de propaganda
eleitoral em bens públicos e o uso de bens e recursos públicos em benefício
de candidato.
3.2. No caso, as postagens realizadas ocorreram em perfis pessoais do
candidato e de simpatizantes, sem evidências de utilização de recursos
públicos, configurando manifestação lícita de promoção pessoal e exercício
da liberdade de expressão.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional
confirma que, não havendo uso da máquina pública, postagens em perfis
pessoais de candidatos não configuram propaganda irregular nem conduta
vedada.
3.4. Assim, a decisão de primeira instância deve ser mantida, pois as razões
recursais não afastam os fundamentos da sentença agravada, não se
verifica

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600139-03.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Conduta Vedada ao Agente
Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600139-03.2024.6.16.0164,
que julgou improcedente a presente representação proposta pelo Partido Liberal - Arapoti - PR -
Municipal em face de Irani José Barros, Jan Roelof Pot e Coligação o Trabalho Não Para (PSD,
Republicanos, União Brasil, Solidariedade).(Representação em razão de Propaganda Eleitoral
Irregular ajuizada por Partido Liberal - Arapoti - PR - Municipal com fulcro no art. 37, §1º da Lei nº
9.504/97 em face de Irani José Barros, Jan Roelof Pot e Coligação o Trabalho Não Para (PSD,
Republicanos, União Brasil, Solidariedade). Alega-se que, no dia 18/08/2024, próximo às 17h, os
noticiados fizeram uso de propaganda eleitoral em suas redes sociais, estando estas em
desacordo com as regras atualmente vigentes. Destaca-se que, os vídeos publicados apresentam a
seguinte descrição: "Emoção que fala! Quantas vezes fomos até a Cohapar para que esse cenário
fosse possível? Inúmeras! Valeu a pena? Valeu cada esforço! Imaginar que aqui centenas de
famílias irão realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel para morar em algo seu. Obrigado
Deus e obrigado Arapoti por confiarem em nós. O trabalho não pode parar!
#arapoti#trabalho#2024trends". Ademais, o conteúdo da propaganda eleitoral trata de filmagens
contemporâneas da realização de obras públicas em loteamento da Cohapar, sendo vinculado a
campanha do noticiado. Alegou-se também que, a veiculação da propaganda realizada, fere a
isonomia entre os candidatos, em razão da utilização de obra pública, como forma de campanha
eleitoral. Logo, foi realizado um ato ilegal pelos noticiados, eis que as gravações ocorreram em
local pertencente ao poder público, aduzindo que a veiculação foi totalmente intencional por
ambos noticiados, eis que se fizeram presentes no local da obra pública, com a finalidade de
realizar as gravações. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - ARAPOTI-PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA (ADVOGADO)
PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
O TRABALHO NÃO PARA
[PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - ARAPOTI
- PR (RECORRIDA)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
IRANI JOSE BARROS (RECORRIDO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JAN ROELOF POT (RECORRIDO)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44041926
21/09/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.224

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600139-03.2024.6.16.0164 – Arapoti –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ARAPOTI-PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA - OAB/PR70675
ADVOGADO: PAULO CESAR RIBEIRO JUNIOR - OAB/PR89844
RECORRIDA: O TRABALHO NÃO PARA [PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] -
ARAPOTI - PR
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: IRANI JOSE BARROS
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JAN ROELOF POT
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONDUTA LÍCITA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Liberal - Comissão
Provisória Municipal de Arapoti/PR contra sentença proferida pelo Juízo da
164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR.
1.2. A sentença julgou improcedente a Representação Eleitoral proposta pelo
recorrente, que alegava a ocorrência de conduta vedada aos agentes
públicos em razão de propaganda eleitoral envolvendo obras públicas.
1.3. A sentença entendeu que as postagens realizadas pelo recorrente
configuravam exercício da liberdade de expressão, não caracterizando
propaganda irregular, tendo em vista que as postagens ocorreram em perfis
pessoais e sem utilização de recursos públicos.
1.4. O recorrente requereu a reforma da sentença, sustentando que a
conduta impugnada seria vedada aos agentes públicos, conforme o art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44041926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

2.1. Saber se a utilização de imagens de obras públicas em postagens em
redes sociais pessoais caracteriza propaganda eleitoral irregular ou conduta
vedada a agente público, nos termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A controvérsia cinge-se à interpretação dos artigos 37, §1º, e 73, I, da Lei
nº 9.504/97, que vedam, respectivamente, a veiculação de propaganda
eleitoral em bens públicos e o uso de bens e recursos públicos em benefício
de candidato.
3.2. No caso, as postagens realizadas ocorreram em perfis pessoais do
candidato e de simpatizantes, sem evidências de utilização de recursos
públicos, configurando manifestação lícita de promoção pessoal e exercício
da liberdade de expressão.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional
confirma que, não havendo uso da máquina pública, postagens em perfis
pessoais de candidatos não configuram propaganda irregular nem conduta
vedada.
3.4. Assim, a decisão de primeira instância deve ser mantida, pois as razões
recursais não afastam os fundamentos da sentença agravada, não se
verificando infração à legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso Eleitoral CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO.
4.2. É lícito ao candidato à reeleição divulgar obras realizadas durante sua
gestão em perfis pessoais, sem que isso configure conduta vedada, desde
que não se utilize de recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 37, §1º; art. 73, I.

Jurisprudência relevante citada:

TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
DJE 17/04/2020

TREPR, AIJE nº 060072167, Acórdão nº 60866, Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Julgamento: 11/07/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 44041926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL PARTIDO LIBERAL DE ARAPOTI/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral proposta em face de IRANI JOSÉ BARROS, JAN ROELOF POT e COLIGAÇÃO
O TRABALHO NÃO PARA (PSD, REPUBLICANOS, UNIÃO BRASIL E
SOLIDARIEDADE).

O Juízo sentenciante entendeu que o recorrido e pré-candidato à reeleição ao
cargo de Prefeito do Município de Arapoti, IRANI JOSÉ BARROS, realizou propaganda
eleitoral regular, a partir de filmagens de obra pública realizada durante a sua gestão, e
escreveu palavras de enaltecimento das conquistas, o que representa conduta
relacionada à liberdade de expressão, sendo permitido pela legislação (ID 43949274).

Irresignado, o recorrente alega que a conduta impugnada caracteriza
conduta vedada aos agentes públicos, com fulcro no artigo 73, I da Lei nº 9.504/97. Ao
final requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja determinada
a retirada da propaganda eleitoral e a aplicação da multa aos recorridos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, alegando que a propaganda
impugnada foi veiculada em perfis pessoais e foram integralmente custeadas por recursos
de campanha, tratando-se de conduta lícita de promoção pessoal dos candidatos, o que é
permitido. Ao final, requerem o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
(ID 43949282).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a propaganda é regular,
tendo em vista que realizada em perfis pessoais do candidato e de simpatizantes,
tratando-se de mero exaltamento das conquistas da gestão municipal atual, incapaz de
gerar disparidade entre os candidatos (ID 43953405).

É o relatório.

Num. 44041926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verificam-se presentes os pressupostos de admissibilidade
recursais, razão pela qual conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a saber se o conteúdo veiculado pelos
recorridos, na internet, caracteriza propaganda eleitoral irregular ou conduta vedada a
agente público, ensejando a aplicação de multa.

O recorrente alega que a conduta impugnada caracteriza-se como conduta
vedada aos agentes públicos, tendo em vista que os recorridos utilizam imagens de obra
pública, de forma privilegiada, para fazer propaganda em benefício dos candidatos,
conforme artigo 73, I da Lei nº 9.504/97.

Já os recorridos aduzem propaganda impugnada foi veiculada em perfis
pessoais e que foram integralmente custeadas por recursos de campanha, tratando-se
de conduta lícita de promoção pessoal dos candidatos, o que é permitido.

O artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 prevê:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Vide ADPF Nº 548)

§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Já o artigo 73, I da Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;

Num. 44041926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

A sentença decidiu pela inexistência de conduta vedada ou propaganda
irregular (ID 43949274).

No caso, verifica-se que foi veiculado vídeo com manifestação escrita, nos
s e g u i n t e s
l i n k s
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / r e e l / C -
0MMaCOm_I/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==;
https://www.facebook.com/reel/361856053637238; https://www.instagram.com/reel/C-
0lYvqPWkL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== com a seguinte
imagem e comentários:

Observa-se do conteúdo impugnado que se trata de propaganda eleitoral
regular, veiculada nas redes sociais particulares do próprio candidato, as quais foram
devidamente informadas à Justiça Eleitoral quando do requerimento de registro de
c a n d i d a t u r a (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310
857/2024/74292), bem como nos perfis de apoiadores, em que o candidato a Prefeito
Irani Barros apresenta as obras realizadas durante a sua gestão, e a sua candidatura à
reeleição do Município, realizando promoção pessoal, o que é lícito.

Com isso, não obstante os argumentos da agremiação recorrente, não se
vislumbra da prova dos autos elementos que configurem a prática de propaganda
irregular, nos termos do artigo 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

Também não se verifica em nenhuma postagem, a utilização de bens imóveis
públicos para benefício do candidato ou do partido, a caracterizar conduta vedada a
agente público, nos termos do artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, tampouco a realização de
propaganda institucional proibida pelo artigo 73, VI, alínea “b”, da Lei das Eleições. Isso
porque em nenhuma das veiculações houve utilização de símbolos, brasões ou slogans
do Município, nos termos fixados no julgamento, por esta Corte, do RE nº 0600035-
61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
Num. 44041926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

O que se extrai dos autos é que as publicações impugnadas tratam de
simples divulgação de informações referentes a atos e obras realizadas pela
administração pública local, não havendo qualquer irregularidade nas veiculações. Vale
ressaltar, não se tratam de sítios eletrônicos de domínio ou de ingerência públicos, mas
sim de caráter eminentemente privado, gerido por pessoa física.

Da mesma forma, não restou demonstrado nestes autos que as matérias
veiculadas nos sites foram promovidas pela Administração Pública municipal, utilizando-
se da máquina estatal e de recursos públicos para realização das publicações.

Assim, considerando que as veiculações ocorreram em sites particulares e
sem evidências de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as postagens
são, em verdade, manifestações pessoais dos responsáveis pelas páginas, no exercício
do seu direito de liberdade de expressão e informação, não havendo qualquer conteúdo
ilícito, que afronte a igualdade entre os candidatos.

Esta Corte Regional já julgou nesse sentido, em caso semelhante, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DOS RECORRIDOS. TRÂNSITO EM
JULGADO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE DE ALGUNS INVESTIGADOS. AMPLA DEVOLUTIVIDADE
DO RECURSO PARA A ANÁLISE DOS FATOS EM FACE DAQUELES CUJA
LEGITIMIDADE FOI RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. FATO
1. CESSÃO IRREGULAR DE BENS PÚBLICOS. IMÓVEIS. CONDUTA
VEDADA. ARTIGO 73, §10º, DA LEI Nº 9.504/1997. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. PRÁTICA DA CONDUTA EVIDENCIADA. DISTRIBUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS. SITUAÇÕES NÃO ENQUADRADAS NAS EXCEÇÕES
LEGAIS. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA
PARA A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO. FATO 2.
DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES DURANTE O PERÍODO ELEITORAL.
ALEGADA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXIGÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA DA FINALIDADE ELEITORAL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
CONDUTA VEDADA. SITUAÇÕES QUE SE ENQUADRAM NAS EXCEÇÕES
DO §10º, DO ART. 73, DA LEI Nº 9.504/1997. PROGRAMAS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EVENTOS COM PREVISÃO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NO ANO ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO. IDOSOS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE VERBAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA
COVID–19. CONTEXTO PANDÊMICO JUSTIFICADOR. CONDUTA
VEDADA NÃO EVIDENCIADA. FATO 3. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B,
DA LEI 9.504/97. POSTAGEM EM REDE SOCIAL PRIVADA DO
CANDIDATO. OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE
UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DE SÍMBOLOS OU SLOGANS DA PREFEITURA
Num. 44041926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

OU DA GESTÃO. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE EM
SEGUNDO PLANO, EM PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA. NÃO
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PRODUZIR A
PUBLICIDADE. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. FATO 4. DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICO SEMANAL.
DUAS EDIÇÕES. MATÉRIA CONTENDO ELOGIOS À GESTÃO DO
CANDIDATO. CIRCULAÇÃO EM 2019. LONGO ESPAÇO ATÉ AS
ELEIÇÕES. MATÉRIA CONTENDO CRÍTICAS AO ANTECESSOR.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CANDIDATURA PARA AS ELEIÇÕES DE
2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONLUIO PARA GERAR EXPOSIÇÃO
MASSIVA E DESPROPORCIONAL AO RECORRIDO. EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO JORNAL IMPRESSO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (grifo nosso)

(...)

5. É lícito ao candidato à reeleição a divulgação de obras realizadas e de
políticas públicas implementadas durante sua gestão em perfis
pessoais, o que caracteriza livre exercício de sua liberdade de
expressão.

(...)

(TREPR, AIJE nº 060072167 Acórdão nº 60866 INAJÁ - PR, Relator(a): Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 11/07/2022 Publicação: 14/07/2022 -
grifos nossos).

O Tribunal Superior Eleitoral também já aplicou este mesmo entendimento,
veja-se:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial
eleitoral interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de
improcedência da ação de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos
meios de comunicação social e conduta vedada.

2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, que objetiva assegurar a igualdade de oportunidades entre os
Num. 44041926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

candidatos.

3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços
e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais
em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade
institucional autorizada por agente público e custeada com recursos
públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições
(art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997).

4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das
redes sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da
Administração Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente,
publicidade institucional.

5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação
de realizações do governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo
primeiro agravado, servidor público, fora do seu horário de trabalho; (ii) não
há notícia do emprego de recursos ou equipamentos públicos para a
produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de
encarte distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste
prova de que tenha havido o uso de algum artifício nas postagens
impugnadas que permitisse caracterizá–las como redirecionamento
dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.

(...)

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74,
Data 17/04/2020 - grifos nossos)

Em conclusão, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida de
rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO LIBERAL DE ARAPOTI-PR para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter hígida a sentença proferida
pelo Juízo Eleitoral de origem, que julgou improcedente a Representação Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44041926 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600139-03.2024.6.16.0164 -
Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ARAPOTI-PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOEDER GEOVA TADEU NOZELLA - PR70675, PAULO CESAR RIBEIRO
J U N I O R
-
P R 8 9 8 4 4 -
R E C O R R I D A :
O
T R A B A L H O
N Ã O
P A R A
[PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - ARAPOTI - PR RECORRIDO: IRANI JOSE
BARROS, JAN ROELOF POT - Advogado do(a) RECORRIDA: EDUARDO ORION STUTZ
SOUTO - PR107839

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041926 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/09/2024 14:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092114254100700000042994541
Número do documento: 24092114254100700000042994541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:46:52